Tribunal: TJMT
Processo: 1065680-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065680-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MARINES DE CARVALHO SEVERO - CPF: 878.367.261-34 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1065680-89.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.

Recorrida:
MARINES DE CARVALHO SEVERO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente, declarando nulos os contratos firmados entre 2019 e 2024 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional sobre 45 dias, observados os valores pagos e os períodos efetivamente laborados, reconhecida a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da reclamante, por período superior ao permitido, caracteriza desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS; e (iii) determinar se são devidas férias de 45 dias com terço constitucional, à luz da legislação estadual e da jurisprudência local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quando tal contratação se prolonga por anos, com sucessivas renovações sem justificativa excepcional, configura-se desvio de finalidade e burla ao concurso público, acarretando a nulidade do vínculo.

A legislação municipal (Lei no 2.745/2022, art. 1o) impõe limite de 12 meses, prorrogável uma única vez. A contratação por 60 meses ultrapassa esse limite legal, caracterizando desvio da finalidade da norma.

A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador à contraprestação e aos depósitos do FGTS, conforme previsão do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, nos casos de nulidade contratual fundada no art. 37, § 2o, da CF/1988.

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), julgado pelo TJMT, firmou entendimento de que professores temporários da educação básica fazem jus a 45 dias de férias, com adicional de 1/3 sobre todo o período, aplicando-se também aos contratados em caráter temporário.

A decisão recorrida observou corretamente os marcos prescricionais, limitando os créditos ao período posterior aos cinco anos da propositura da demanda, conforme reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva e por prazo superior ao legalmente permitido desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o contrato.

O trabalhador contratado de forma temporária e irregular faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre todo o período, inclusive recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.745/2022, art. 1o; Lei Complementar/MT no 50/1998, art. 54, I e § 1o, com redação da LC no 104/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 de repercussão geral; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, N.U 1084832-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 296044365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre 2019 a 2024 e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias proporcionais e terço constitucional sobre 45 dias, observando-se os valores adimplidos e os períodos de efetivo trabalho, reconhecida a prescrição das verbas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal.

No mérito sustenta:

a)

Regularidade dos contratos temporários e ausência de nulidade;

b)

Inaplicabilidade do FGTS no caso concreto;

c)

Inexistência de débitos relativos às férias e ao terço constitucional.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência dos pedidos quanto ao pagamento do FGTS e do terço de férias. Alternativamente, mantida a condenação ao pagamento do FGTS, pugna pela revisão do cálculo, considerando a prescrição quinquenal.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 296044374), refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Compulsando os autos, observa-se, por meio da documentação anexada à inicial (IDs 296043866/296043871 e 296043872/296043876), que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo demandado, para exercer o cargo de Professora, de abril de 2018 a dezembro de 2023, perfazendo o total de 60 (sessenta) meses de vínculo.

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é autorizada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No âmbito do município de Nova Mutum, a matéria é regulamentada pela Lei Municipal no 2.745, de 30/11/2022 que em seu art. 1o prevê que
tais contratações deverão observar o prazo máximo de
12 (doze) meses, prorrogável por igual período
, conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Assim, considerando que a contratação analisada nos autos perfez o total de 60 (sessenta) meses, tem-se que o prazo máximo foi extrapolado, fazendo surgir o direito ao pagamento do FGTS pleiteado.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I)
expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(grifei).

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No tocante às
férias e terço constitucional
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese:

“
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados,
em caráter temporário
,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
” (grifei)

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto por Sônia Maria de Santana contra sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o Município de Nova Mutum. A Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas e, em consequência, o pagamento de FGTS e férias integrais de 45 dias com o respectivo terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Recorrente desvirtuaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; e (ii) estabelecer se a Recorrente faz jus ao levantamento do FGTS e ao pagamento de férias de 45 dias, com o respectivo terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR. As contratações temporárias devem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Quando renovadas sucessivamente, sem justificativa excepcional, configuram desvio de finalidade e burla à exigência de concurso público, tornando-se nulas.

No caso concreto, a Recorrente exerceu a função de professora por meio de sucessivas contratações temporárias desde 2017, sem comprovação da excepcionalidade da necessidade. A permanência no vínculo caracteriza a necessidade contínua do serviço, contrariando o caráter transitório exigido pelo ordenamento jurídico
.

A nulidade do contrato temporário não impede o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765320).

O adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias, incluindo os 15 dias de recesso escolar, conforme entendimento do STF no RE 1400787 (Tema 1234). Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), reconhece que professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, entendimento aplicável ao caso em análise
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A contratação temporária reiterada e sem excepcionalidade desvirtua a previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando-se nula.

O trabalhador cujo contrato temporário foi declarado nulo tem direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Professores contratados temporariamente fazem jus ao pagamento de férias integrais de 45 dias, com incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período, incluindo o recesso escolar.

(N.U 1084832-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Determino que, na fase de cumprimento de sentença, a reclamante apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025